Tribunal: STF
Processo: RE 1467637
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO TRIBUTÁRIO – TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE – COMPENSAÇÃO DEVIDA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RE 643.247/SP – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. - O STF, ao julgar o RE nº 643.247/SP sob a sistemática de repercussão geral da matéria, firmou o entendimento de que ‘descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios. - Nas ações ajuizadas após o julgamento do RE 643.247/SP, aplica-se a tese ali firmada, devendo ser restituídos aos contribuintes os valores pagos após 01 de agosto 2017, a título de taxa de prevenção e combate a incêndios, conforme modulação de efeitos definida pelo STF’” (e-doc. 54). 

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-doc. 68).
Alega o recorrente ter havido violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Relata que o Tribunal de Origem, na ADI nº 1.0000.04.404.860-1/000, concluiu pela constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio, tendo a decisão transitado em julgado. Aponta que houve a edição de enunciado sumular sobre a matéria. 
Entende que a referida decisão vincula a Corte a Quo e tem eficácia contra todos. Sustenta que deve ser reconhecida a existência da coisa julgada e que as decisões proferidas no Tema nº 16 e na ADI nº 4.411/MG não afetaram o tributo questionado. Invoca o Tema nº 733.
Consigna que a Suprema Corte reconheceu, na ADI nº 4.411/MG, a inconstitucionalidade da legislação mineira que instituiu a taxa de combate a incêndio. Questiona a partir de quando se deve considerar como indevido esse tributo. Defende que, independentemente de modulação, a decisão na citada ação direta deve produzir efeitos prospectivos, sem atingir os processos em tramitação que discutem a exigência da taxa. Diz, assim, que eventual direito à restituição deve ficar restrito ao período posterior ao da decisão na ADI nº 4.411/MG.
Discorre sobre os Temas nº 881 e 885.
Requer que o presente recurso seja suspenso até a apreciação do Tema nº 885. Caso esse pedido não seja acolhido, requer que o recurso extraordinário seja provido, reconhecendo-se que a declaração de inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio prevista na Lei estadual nº 6.763/75, com a redação conferida pela Lei estadual nº 14.938/03, produza efeitos somente a partir do julgamento da ADI nº 4.411/MG.
Na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente da Corte a Quo destacou que houve modulação de efeitos no julgamento ADI nº 4.411/MG-ED e que “a presente demanda foi ajuizada em 27/10/2020 — o que excluiria a recorrida da ressalva constante da modulação efetuada pelo STF” (e-doc. 83).
Mediante despacho, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de Origem com base no Tema nº 1.282 (e-doc. 89).
Em nova decisão, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal local devolveu os autos à Suprema Corte, registrando que a decisão tomada no Tema nº 1.282 não repercutiu na decisão proferida na ADI nº 4.411/MG.
Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios, ora questionada, prevista na Lei nº 6.763/75, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/03, ambas do Estado de Minas Gerais. 
Na ocasião, o Relator, Ministro Marco Aurélio, consignou que

“[i]mpróprio é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Estado a criar tributo sob o rótulo taxa, ausente exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição”. 

O referido julgado foi assim ementado: 

“TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (DJe de 24/9/2020).

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da taxa estadual de segurança pública para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020), ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão. 
Essa decisão foi resumida na seguinte ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 
1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 
2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 
3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI nº 4.411/MG-ED, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/8/23).

Considerando que a presente ação de repetição de indébito foi ajuizada em 27 outubro de 2020, ou seja, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADI nº 4.411/MG (1º/9/2020), ao caso dos autos se aplica a referida modulação de efeitos.
Nesse sentido: RE nº 1.462.205/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/2/26; RE nº 1.466.742/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 5/2/26; RE nº 1.542.847/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 5/2/26.
Por fim, anote-se que a tese fixada no Tema nº 1.282, na qual foi reconhecida a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndio, não impactou a decisão proferida na ADI nº 4.411/MG, como consignei no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.417.155/RN (paradigma daquele tema):

“Por fim, passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG.
Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24. Há, ainda, julgado do Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, que vai na mesma direção:

‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (RE nº 473.611/MG-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).

Reitero, portanto, que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG” (RE nº 1.417.155/RN-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 13/8/25).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer, nos termos da modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 4.411/MG-ED, que a declaração de inconstitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio discutida nos presentes autos passou a ter eficácia a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito da citada ação direta (1º/9/2020), devendo a condenação da ora recorrente observar esse marco temporal.
Em relação aos ônus sucumbenciais, deverão eles ser fixados em liquidação (nesse sentido: AI nº 493.401/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/10/06).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente